Tribunal: TJDFT
Processo: 0741094-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741094-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: SARAH MARQUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por SARAH MARQUES DE SOUZA, cujo objeto é a soltura do paciente RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA, que teve prisão decretada, nos autos sigilosos no 0724935-82.2023, preso preventivamente em 14/08/2023, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, (homicídio tentado), nos autos do processo principal no 0724934-97.2023, tramitando no Tribunal do Júri da Ceilândia/DF. Consta nos autos principais no 0724934-97.2023.8.07.0003, a seguinte Denúncia (ID Num. 169214708): “No dia 09 de agosto de 2023, por volta das 21h50min, no Setor N, EQNN 23/25, Bloco A, próximo à drogaria Amorim, o denunciado RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu golpes de instrumento pérfuro-cortante contra a vítima LEONARDO DA SILVA ANDRADE, causando as lesões descritas no laudo que será juntado oportunamente. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois, apesar do risco assumido, a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata, além disso, foi socorrida e levada ao hospital onde recebeu atendimento médico eficaz. O delito foi praticado por motivo torpe consistente em uma rusga entre parceiros de crime. Além disso, o crime foi praticado mediante dissimulação ou outro recurso que, ao menos, dificultou a defesa da vítima, uma vez que o instrumento perfuro-cortante foi mantido oculto até o seu efetivo emprego pelo denunciado”. (ID. Num. 169214708) Prisão preventiva decretada em 10/08/2023, nos autos sigilosos de no 0724935-82.2023.8.07.0003, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, II e III do Código de Processo Penal. Houve pedido de liberdade provisória em autos de no 0725301-24.2023, indeferido pelo n. magistrado (ID. Num. 169761606 - Pág. 1 e 2), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo a cópia dessa decisão transladada para os autos principais no 0724934-97.2023 (ID. Num. 170984427 - Pág. 3) A impetrante alega que a decisão é nula, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alegou ausência dos pressupostos da prisão preventiva, uma vez que não há perigo de o paciente responder ao processo em liberdade. Informa que não há nos autos elementos que façam supor que o paciente pretende se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o curso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade dele poderá oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Afirma que o paciente é réu primário, não voltado às práticas delituosas, além de possuir vínculo empregatício e residência fixa. Requer anulação da decisão que decretou a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da ordem, para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, pelo menos nesta primeira análise. Consoante Decisão do Juízo de origem, extraídos dos autos Liberdade Provisória com ou sem Fiança no 0725301-24.2023.8.07.0003: “Os requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado foram avaliados recentemente, na data de 10/8/2023, no bojo dos autos sigilos de n° 0724935-82.2023.8.07.0003, e a Defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática ou jurídica hábil a justificar a revogação da ordem de constrição cautelar. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudências reiteradas do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, para garantia da ordem pública. Nesse sentido, consta nos autos que, em que pese ter sido beneficiado recentemente com um acordo de não persecução penal, o requerente, em tese, voltou a praticar um novo delito. Como bem destacado pelo Ministério Público, é defeso o uso de ações penais em curso e de inquéritos policiais em aberto para a valoração da pena, no momento de sua dosimetria. Porém, é cediço não há impedimento do uso dessa circunstância para determinação da necessidade da segregação cautelar do acusado. Outrossim, verifica-se que a custódia do réu se mostra necessária também por conveniência da instrução criminal. Com efeito, de acordo com os relatos prestados pela mãe do ofendido (que seria um parceiro de crime do réu), esse se mudou de Ceilândia, por temer o acusado. Pelo mesmo motivo, a vítima não estaria inclinada a contribuir com a elucidação dos fatos a serem apurados na ação penal. Do mesmo modo, constato que nos autos principais há uma testemunha que requereu o sigilo de seus dados. Ressalte-se, outrossim, que as partes envolvidas (réu e vítima) e as testemunhas residem em locais próximos uns dos outros, havendo informações de que o réu mora na mesma rua que a vítima. Dessa forma, a custódia cautelar do réu também é necessária para a proteção da integridade física da vítima e das testemunhas, bem como para que se mantenha a higidez de seus depoimentos na fase judicial. Quanto à alegação de que o acusado cometeu o fato em legítima defesa, verifico que não está de plano confirmada nos autos, necessitando de maiores esclarecimentos (que poderão ser fornecidos no decorrer da ação penal). Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão proferida (autos sigilos de n° 0724935-82.2023.8.07.0003), bem como com escopo nas razões Ministeriais ofertadas (ID 169217096), a cujos termos me reporto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por RYAN MATHEUS FERREIRA DA SILVA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.” Grifos nossos. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado demonstrando grande agressividade, pois golpeou a vítima por quatro vezes com instrumento perfurocortante, que parecia ser uma faca, não há garantias de que não tentará novamente cometer o delito contra a vítima e as testemunhas, que são conhecidas do paciente e residem um próximo do outro. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais. Ademais, a alegação de que o paciente possui moradia fixa e está trabalhando não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado, devendo esclarecer, mesmo em caráter reservado, do que se trata o feito sigiloso e se ainda permanece a necessidade de manter o sigilo. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator